Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-17.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010578-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), CLEZIO LOPES RAMOS - CPF: 984.692.581-68 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO
S
:
CLEZIO LOPES RAMOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS NÃO APREENDIDOS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DOLOSA VOLTADA À FRUSTRAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. PROVIDÊNCIA JÁ SATISFEITA NA DILIGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que indeferiu o pedido de intimação do devedor fiduciário para indicar a localização dos bens alienados fiduciariamente não apreendidos, sob pena de multa e de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere providência destinada à localização de bens objeto de ação de busca e apreensão; e (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, deve ser determinada a intimação do devedor para apresentar os bens não apreendidos ou indicar sua localização, sob pena de multa ou de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, conforme a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988.

A controvérsia envolve providência processual relacionada à localização de bens alienados fiduciariamente e ao regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, inclusive diante do risco de extinção do feito sem resolução do mérito, circunstância que justifica o imediato exame da matéria pela via do agravo de instrumento.

A parte agravante sustentou que, diante da apreensão apenas parcial dos bens, seria necessária a intimação do devedor para apresentá-los ou indicar sua localização, sob pena de multa e de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento na efetividade da tutela jurisdicional e na possibilidade de adoção de medidas coercitivas.

A certidão do Oficial de Justiça demonstrou que o agravado foi localizado, citado e, no próprio ato da diligência, prestou informações sobre os bens não apreendidos, esclarecendo o destino que, segundo afirmou, teria sido dado aos maquinários remanescentes.

A imposição de multa ou o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça não decorrem da mera insuficiência das informações prestadas pelo devedor acerca da localização dos bens não apreendidos, exigindo-se demonstração concreta de atuação dolosa destinada a ocultar os bens, frustrar a ordem judicial ou embaraçar a efetivação da medida de busca e apreensão.

No caso concreto, a certidão do Oficial de Justiça demonstra que o agravado foi localizado, citado e prestou, no ato da diligência, as informações que afirmou possuir sobre os bens remanescentes, não havendo elemento seguro de conduta dolosa voltada à frustração da ordem judicial, razão pela qual não se justifica nova intimação com a mesma finalidade, tampouco a imposição de
multa ou o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça.

A adoção de providências coercitivas mais gravosas deve observar as peculiaridades do caso concreto e respeitar, inclusive, a especialidade das medidas definidas no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

É cabível agravo de instrumento, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando a análise diferida da controvérsia puder comprometer a utilidade prática de providência necessária ao desenvolvimento da ação de busca e apreensão, inclusive diante da possibilidade de arquivamento do feito.

A intimação do devedor fiduciário para apresentar bens não apreendidos ou indicar sua localização, sob pena de multa ou de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça,
apresenta-se como medida excepcional e
exige demonstração concreta de atuação dolosa destinada a ocultar os bens, frustrar a ordem judicial ou embaraçar a efetivação da medida de busca e apreensão.

Não se justifica nova intimação do devedor com a mesma finalidade quando a certidão do Oficial de Justiça demonstra que ele foi localizado, citado e já prestou, no ato da diligência, as informações que afirmou possuir sobre os bens não apreendidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 77, 85, § 11, 139, IV, e 1.015; Código Civil,
arts
. 629 e 1.363, II; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, Tema 1040.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
, contra decisão interlocutória (ID.
201354672
– Autos de Origem nº
1000267-19.2025.8.11.0091
), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
, que indeferiu o pedido da parte autora de intimação do devedor fiduciário para indicar a localização dos bens alienados fiduciariamente não apreendidos, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos...

A parte autora requer a intimação do requerido, a fim de que indique o paradeiro do bem, objeto da demanda, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem.

Não há previsão legal que imponha a obrigação do requerido indicar a localização do veículo, objeto da lide, vez que não se aplica a regra disposta no art. 774 do Código de Processo Civil.

É certo que, incube a parte autora promover as diligências necessárias.

Dessa forma, INDEFIRO o postulado retro.

Intime-
­
se a parte autora, a fim de manifestar
­
-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para o deslinde da ação.

Em caso de inércia, intime
­
-se pessoalmente a parte autora para que, no mesmo prazo supracitado, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, §1º, do
CPC.

Às providências
”
.

Em razões recursais (ID.
352615379
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Cabimento do agravo de instrumento, por se tratar de decisão relacionada à efetivação de tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC;

Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, com fundamento no Tema 988 do STJ;

Impossibilidade de reexame futuro da matéria em preliminar de apelação, diante da necessidade de apreensão do bem para regular prosseguimento da ação, à luz do Tema 1040 do STJ;

Conversão da ação de busca e apreensão em execução como faculdade do credor, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69;

Necessidade de intimação do agravado para apresentar os bens ou indicar sua localização, sob pena de multa, como medida voltada à efetividade da liminar;

Aplicação de medidas coercitivas atípicas, com base no art. 139, IV, do CPC, e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça;

Previsão legal da obrigação de entrega do bem, com fundamento nos
arts
. 629 e 1.363, II, do Código Civil.

Consta, ainda, decisão monocrática proferida neste recurso (ID.
353552365
), pela qual foi deferido o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até a análise de mérito do agravo, ao fundamento de estarem presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou
contrarrazões, conforme certificado sob o ID.
360426397
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme expedientes do sistema, e preparo regularmente efetuado (ID.
352749385
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO
S
:
CLEZIO LOPES RAMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, que indeferiu o pedido formulado pela parte autora para que o réu fosse intimado a indicar a localização dos bens alienados fiduciariamente não apreendidos.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que não há previsão legal que imponha ao requerido a obrigação de indicar a localização do bem objeto da lide, consignando competir à parte autora a promoção das diligências necessárias à localização e apreensão da garantia, razão pela qual indeferiu o requerimento formulado nesse sentido.

Por oportuno,
quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, observo que, embora a matéria controvertida não se enquadre, de forma literal, em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, aplica-se, à espécie, a tese da
taxatividade mitigada
, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 988
, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de
apelação.

Tal fundamento, inclusive, foi expressamente invocado pela própria agravante em sua petição recursal, ao sustentar que a discussão acerca da possibilidade de intimação do devedor para informar o paradeiro dos bens não apreendidos não comportaria exame diferido, porquanto a postergação da análise
comprometeria a utilidade prática da controvérsia no curso da ação originária de busca e apreensão, especialmente porque a decisão agravada determinou a intimação da parte autora para requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Na hipótese dos autos, a urgência recursal mostra-se presente, pois a controvérsia recai sobre providência processual requerida no bojo da ação de busca e apreensão, relacionada à localização dos bens alienados fiduciariamente e ao próprio regular prosseguimento do feito de origem, notadamente diante do risco de extinção sem resolução do mérito. Nessas circunstâncias, revela-se cabível o conhecimento do presente recurso pela via do agravo de instrumento, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Passo ao exame da tese sustentada pela agravante.

Necessidade de intimação do agravado para informar a localização dos bens não apreendidos

A agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária, tendo sido deferida liminar para apreensão dos bens. Afirma que, embora realizadas diligências, apenas parte dos maquinários foi localizada, razão pela qual requereu a intimação do agravado para apresentar os bens ou indicar sua localização, com fundamento nos
arts
. 139, IV, do CPC, 629 e 1.363, II, do Código Civil, bem como em cláusula contratual, defendendo ser a medida necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem.

Embora, em sede de cognição sumária, tenha sido deferido o efeito suspensivo recursal ao fundamento de que,
em hipóteses excepcionais
, a jurisprudência admite providências judiciais dirigidas ao devedor quando houver indícios de comportamento voltado a frustrar a efetivação da medida de apreensão, o exame mais aprofundado dos autos revela peculiaridade fática relevante que afasta a pertinência da providência pretendida no caso concreto.

Com efeito, a certidão do Oficial de Justiça lavrada no cumprimento do mandado de citação com busca e apreensão demonstra que, em
12/04/2025
, houve êxito parcial na diligência, com a
citação do réu
e a
apreensão de um dos bens indicados no mandado
, consistente em
uma grade, marca Case, modelo GAICR 18 discos
, a qual foi deixada sob os cuidados da fiel depositária indicada no processo. Na mesma oportunidade, o Sr.
Clézio Lopes Ramos
prestou informações acerca dos demais bens, esclarecendo que teria vendido o
Trator Farmall100
a pessoa de nome
Narcisio
, que o teria levado para o
Estado do Pará
, e que a
grade niveladora
teria sido vendida a homem chamado
Raimundo
, sem, contudo, saber informar para onde este a levou
(ID.
190571712
– autos originários)
.

Desse modo, diversamente do quadro fático considerado no precedente citado na decisão liminar recursal
,
em que se reconheceu
, em sede de cognição sumária,
a possibilidade
,

em situações excepcionais,
de intimação do devedor
,
diante de comportamento doloso voltado à frustração da ordem judicial, inclusive com evasão do local da diligência com o bem, no caso dos autos não se evidencia situação idêntica.

Ao contrário, conforme a certidão do meirinho, o agravado foi localizado, citado e, naquele mesmo ato,
prestou as informações de que dispunha acerca do paradeiro dos bens não apreendidos
. Assim, a medida pleiteada pela agravante
,
consistente em nova intimação para que o agravado informe a localização dos bens
,
perde utilidade prática, porquanto a providência já foi, em essência, satisfeita no curso da própria diligência judicial.

É certo que o processo civil contemporâneo prestigia os deveres de
cooperação, lealdade e boa-fé processual, nos termos dos
arts
. 5º, 6º e 77 do CPC, podendo o magistrado, inclusive, valer-se de medidas coercitivas e indutivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, na forma do art. 139, IV, do CPC. Todavia, a adoção dessas providências deve observar as peculiaridades do caso concreto e pressupõe, em regra, a demonstração de comportamento processual apto a justificar a intervenção judicial mais gravosa
, respeitando-se, inclusive, a especialidade das medidas definidas no Decreto-Lei nº 911 /69
.

Na hipótese, à luz dos documentos fornecidos, não se extrai elemento seguro no sentido de que o agravado, após localizado e citado, tenha se recusado a colaborar especificamente quanto à prestação das informações solicitadas pela agravante. Ao revés, a certidão de diligência indica que ele forneceu esclarecimentos sobre os bens remanescentes, ainda que tais informações não tenham sido suficientes para sua efetiva localização e apreensão.

Nessa perspectiva, a situação concreta não autoriza, com
a mesma

ratio

empregada no paradigma mencionado na decisão liminar, a imposição da providência pretendida, pois ausente identidade fática entre os casos. O precedente utilizado em sede liminar partiu de contexto em que o devedor teria adotado conduta concreta de embaraço doloso à efetivação da ordem judicial. Aqui, contudo, o que se verifica, segundo a certidão do Oficial de Justiça, é que o réu já foi encontrado e já prestou as informações que afirmou possuir acerca dos bens não localizados.

De igual modo, as alegações recursais relativas à faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como à necessidade de imediato enfrentamento da controvérsia, à luz da orientação firmada no Tema 1040 do STJ, não conduzem, no caso concreto, à reforma da decisão agravada. Isso porque, embora tais fundamentos evidenciem a relevância prática da controvérsia e reforcem o cabimento do presente agravo de instrumento, não infirmam a conclusão de mérito ora adotada, uma vez que a providência pretendida pela agravante — intimação do devedor para informar a localização dos bens remanescentes, sob pena de multa — já se mostrou exaurida no cumprimento da diligência, ocasião em que o agravado foi localizado, citado e
prestou as informações que afirmou possuir acerca do paradeiro dos bens não apreendidos.

Assim, considerando as peculiaridades do presente caso concreto, não se mostra pertinente a reforma da decisão recorrida para determinar nova intimação do agravado com a mesma finalidade já exaurida no cumprimento do mandado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e inexistir prévia fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026